Tribunal: TJMT
Processo: 1038417-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038417-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), JEFERSON MARTINOVSKI - CPF: 799.456.191-87 (EMBARGADO), KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSKI - CPF: 799.486.501-15 (EMBARGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FATO SUPERVENIENTE. SENTENÇA NA AÇÃO ANULATÓRIA. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento reformando decisão que havia deferido liminar de reintegração de posse em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. O acórdão embargado reconheceu a existência de prejudicialidade externa, determinando a suspensão da ação de reintegração de posse até o julgamento de mérito da ação anulatória de leilão extrajudicial (n. 1000594-34.2025.8.11.0003), mantendo os agravantes na posse do imóvel. A embargante alega: (i) omissão, sob o fundamento de que o acórdão não teria analisado completamente os requisitos da prejudicialidade externa e o impacto da pendência da ação anulatória sobre a tutela possessória; (ii) contradição interna, argumentando que o acórdão não delimitou quais aspectos do procedimento expropriatório justificariam a suspensão da reintegração de posse; e (iii) fato superveniente decisivo, consistente na sentença proferida em 15/01/2026 na ação anulatória, que julgou improcedente o pedido e reconheceu a validade dos atos expropriatórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma completa, os requisitos e limites do instituto da prejudicialidade externa; (ii) saber se existe contradição interna na fundamentação do acórdão embargado; e (iii) saber se a sentença de improcedência proferida na ação anulatória, posterior ao acórdão embargado, constitui fato superveniente que deve ser apreciado e valorado por esta instância recursal, à luz do art. 493 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto esta Quinta Câmara de Direito Privado analisou, de forma fundamentada e exauriente, todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à configuração da prejudicialidade externa, consignando expressamente a existência de dependência lógica entre as demandas e o impacto que a decisão de mérito na ação anulatória poderia exercer sobre o direito à reintegração de posse.

4. O acórdão embargado apreciou, de forma pormenorizada, a plausibilidade jurídica das alegações dos agravantes quanto à irregularidade das intimações, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a intimação por edital para fins de purgação da mora pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização pessoal do devedor, sendo a intimação pessoal regra imperativa.

5. Não há contradição interna no acórdão embargado, porquanto a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração caracteriza-se pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, circunstância que não se verifica no caso concreto, uma vez que o acórdão assentou, de forma coerente e linear, a existência de prejudicialidade externa, a plausibilidade jurídica das alegações dos embargados e a desproporcionalidade da concessão da liminar de desocupação diante do contexto processual.

6. A sentença de improcedência proferida na ação anulatória em 15/01/2026, embora reconheça a validade dos atos expropriatórios, constitui fato superveniente ocorrido posteriormente à decisão liminar de reintegração de posse, não tendo sido submetida ao crivo do Juízo de origem, razão pela qual sua apreciação por esta instância recursal implicaria violação aos princípios da devolutividade restrita, da adstrição e da vedação à supressão de instância.

7. O efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento limita-se à matéria impugnada, não podendo o tribunal ad quem conhecer de questões não submetidas ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, conforme dispõe o art. 1.013 do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao agravo de instrumento.

8. Compete ao Juízo de origem, no bojo da ação de reintegração de posse, apreciar o impacto da sentença proferida na ação anulatória sobre a manutenção ou revogação da liminar, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, que estabelece que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste omissão ou contradição em acórdão que, de forma fundamentada e exauriente, analisa os requisitos da prejudicialidade externa e seus efeitos sobre a tutela possessória, apreciando a plausibilidade jurídica das alegações de irregularidade no procedimento expropriatório. 2. A sentença de improcedência proferida em ação anulatória de leilão extrajudicial, quando posterior ao acórdão que suspendeu a reintegração de posse por reconhecimento de prejudicialidade externa, constitui fato superveniente cuja apreciação compete ao Juízo de origem, não podendo ser valorada pela instância recursal sob pena de violação aos princípios da devolutividade restrita, da adstrição e da vedação à supressão de instância. 3. Compete ao Juízo de origem, nos termos do art. 296 do CPC, apreciar o impacto de fatos supervenientes sobre a manutenção ou revogação de tutela provisória, assegurando-se às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 296, 313, V, "a", 493, 1.013 e 1.022; Lei n. 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de instrumento n. 1038417-51.2025.8.11.0000, o qual deu provimento ao recurso interposto por
JEFERSON MARTINOVSKI
e
KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSK
I, reformando decisão que havia deferido liminar de reintegração de posse em ação fundada em contrato de alienação fiduciária.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que a existência de
ação anulatória de leilão extrajudicial sob o n. 1000594-34.2025.8.11.0003,
configurava prejudicialidade externa apta a ensejar a suspenção da ação de reintegração de posse, determinando-se a manutenção dos agravantes na posse do imóvel até o julgamento de mérito da referida ação anulatória.

A embargante, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A
.
, sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Alega que o referido acórdão apresenta omissão, porquanto, ao acolher a tese de prejudicialidade externa, deixou de analisar, de forma completa, os requisitos e limites do referido instituto, especialmente no que se refere à exigência de efetiva dependência lógica entre as demandas e ao impacto concreto que a simples pendência da ação anulatória teria (ou não) sobre a tutela possessória vinculada aos atos praticados sob a égide da Lei n. 9.514/97.

Aduz, ainda, a existência de contradição interna na fundamentação, argumentando que o acórdão, ao mesmo tempo em que utiliza a prejudicialidade externa como fundamento para o provimento do recurso, não delimita quais aspectos do procedimento expropriatório estariam submetidos a controvérsia judicial suficiente para afastar, de plano, os efeitos possessórios decorrentes da consolidação e alienação, tampouco explicita as razões pelas quais a reintegração de posse deveria ser obstada exclusivamente pela existência de demanda paralela.

O ponto central dos embargos reside na alegação de fato superveniente decisivo: após a prolação do acórdão embargado, foi proferida sentença na ação anulatória n. 1000594-34.2025.8.11.0003, datada de 15/01/2026 (Id. 219948047), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a validade dos atos expropriatórios realizados com fundamento na Lei n. 9.514/97.

Argumenta a embargante que a premissa central que sustentou o reconhecimento da prejudicialidade externa, a incerteza quanto ao desfecho da demanda anulatória, restou superada pela própria jurisdição, que, por meio de decisão proferida posteriormente ao acórdão ora embargado, concluiu pela regularidade do procedimento expropriatório e pela validade dos respectivos atos, afastando, assim, o risco de incompatibilidade entre decisões judiciais e eliminando o alegado óbice à continuidade e efetividade da reintegração de posse.

Invoca, para tanto, o art. 493 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o julgador deve considerar fatos supervenientes capazes de influir no julgamento, sobretudo quando tais elementos desconstroem o suporte lógico do provimento anteriormente proferido.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que o acórdão seja integrado para: reconhecer e valorar o fato superveniente consubstanciado na sentença proferida na ação anulatória, que confirmou a validade dos atos expropriatórios; afastar a conclusão de prejudicialidade externa; e adequar o dispositivo do acórdão embargado ao novo panorama processual.

Em contrarrazões,
Jeferson Martinovski
e
Katiana Rocha Matos Martinovski
sustentam que os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, por se limitarem à reiteração de teses já apreciadas, evidenciando mero inconformismo com o resultado que lhes foi desfavorável, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de qualquer dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumentam que a decisão judicial proferida por este Egrégio Órgão foi clara, coesa e exauriente em sua fundamentação, abordando os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia e enfrentando adequadamente as questões relevantes. Não se constata, em qualquer de seus termos, omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a interposição do presente recurso.

Alegam, ainda, que a parte embargante, ao invés de apontar vício concreto na decisão, busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa, providência que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração.

No tocante à alegada omissão, defendem que a decisão impugnada não está obrigada a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e coerente, os fundamentos que embasam a conclusão adotada. A simples discordância da parte embargante quanto ao entendimento do juízo não pode ser confundida com omissão, caracterizando, em verdade, mera divergência interpretativa.

Quanto à suposta contradição, aduzem que a decisão recorrida, em sua integralidade, revela harmonia entre os fundamentos expostos e o dispositivo, inexistindo qualquer ponto que configure dissídio interno ou que se oponha à conclusão firmada.

Ao final, requerem o não acolhimento dos embargos de declaração, o reconhecimento de seu caráter meramente protelatório, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como a manutenção integral do acórdão impugnado.

Conforme documentação anexada aos autos, verifica-se que, em
15/01/2026
, foi proferida sentença pelo Juiz Luiz Antonio Sari, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Anulatória n. 1000594-34.2025.8.11.0003
(Id. 219948047), julgando improcedente o pedido de anulação de leilão extrajudicial formulado pelos ora embargados.

Na referida sentença, o magistrado consignou que,
“depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que há provas suficientes a demonstrar que o ato levado a efeito pela parte ré não feriu as normas pertinentes à espécie”.

O julgador de primeiro grau concluiu pela regularidade do procedimento administrativo referente ao leilão extrajudicial, destacando que
“a parte autora foi notificada para purgar a mora, restando silente”,
e que
“não há que se falar em irregularidade, uma vez que a parte autora foi notificada para purgar a mora e permaneceu inerte”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de instrumento n. 1038417-51.2025.8.11.0000, o qual deu provimento ao recurso interposto por
JEFERSON MARTINOVSKI
e
KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSK
I, reformando decisão que havia deferido liminar de reintegração de posse em ação fundada em contrato de alienação fiduciária.

Inicialmente, cumpre verificar a
tempestividade
, a
legitimidade
e a
adequação
do recurso de embargos de declaração ora apresentados.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, bem como a necessidade de valoração de fato superveniente capaz de alterar substancialmente a base fática e jurídica considerada no julgamento.

Passo, portanto, à análise de mérito dos embargos declaratórios.

Da alegada omissão.

A embargante sustenta que o acórdão embargado, ao acolher a tese de prejudicialidade externa, deixou de analisar, de forma completa, os requisitos e limites do referido instituto, especialmente no que se refere à exigência de efetiva dependência lógica entre as demandas e ao impacto concreto que a simples pendência da ação anulatória teria (ou não) sobre a tutela possessória vinculada aos atos praticados sob a égide da Lei n. 9.514/97.

Compulsando detidamente os termos do acórdão embargado, verifica-se que esta Quinta Câmara de Direito Privado, de forma fundamentada e exauriente, analisou todos os elementos necessários para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à configuração da prejudicialidade externa.

No acórdão embargado, restou consignado expressamente:

“A existência de duas demandas configura uma clássica hipótese de prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil. (...) A decisão de mérito a ser proferida na referida ação anulatória tem o condão de impactar diretamente o desfecho da ação de reintegração de posse. Se, ao final, for reconhecida a nulidade do procedimento de consolidação, o título em que se ampara a agravada para pleitear a posse será desconstituído, esvaziando por completo o seu direito.”

Ademais, o acórdão embargado apreciou, de forma pormenorizada, a
plausibilidade jurídica
das alegações dos agravantes quanto à irregularidade das intimações, consignando:

“A tese de nulidade do procedimento extrajudicial apresenta considerável plausibilidade jurídica, fundamentada na alegação de que não foram esgotados os meios para localização pessoal dos devedores antes da intimação por edital, em contrariedade ao rigor exigido pelo artigo 26 da Lei no 9.514/97. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a intimação por edital para fins de purgação da mora e para realização do leilão extrajudicial pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor, sendo a intimação pessoal regra imperativa.”

Portanto,
não há que se falar em omissão
, porquanto o acórdão embargado
enfrentou adequadamente
as questões atinentes à prejudicialidade externa, delimitando seus contornos, requisitos e consequências jurídicas no caso concreto.

Da alegada contradição.

A embargante alega, ainda, a existência de
contradição interna
na fundamentação, sustentando que o acórdão, ao mesmo tempo em que utiliza a prejudicialidade externa como fundamento para o provimento do recurso, não delimita quais aspectos do procedimento expropriatório estariam submetidos a controvérsia judicial suficiente para afastar, de plano, os efeitos possessórios decorrentes da consolidação e alienação.

Também neste ponto
não assiste razão à embargante
.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é
a contradição interna
, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, ou seja, quando os fundamentos da decisão se opõem entre si ou quando o dispositivo contraria a fundamentação.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado, de forma coerente e linear, assentou que:
(i)
existe ação anulatória pendente de julgamento que questiona a validade do procedimento expropriatório;
(ii)
a decisão de mérito na ação anulatória pode impactar diretamente o direito da embargante à reintegração de posse;
(iii)
há plausibilidade jurídica nas alegações dos embargados quanto à irregularidade das intimações;
(iv)
a concessão da liminar de desocupação é precipitada e desproporcional diante do contexto processual.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no acórdão embargado. O que a embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, sob o pálio de um inexistente vício formal.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
“1. A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC. 2
. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

Assim,
rejeito
as alegações de omissão e contradição.

Do fato superveniente – sentença na ação anulatória.

De outro modo, o ponto central e mais relevante dos presentes embargos de declaração reside na alegação de
fato superveniente decisivo
, consistente na sentença proferida na a
ção anulatória n. 1000594-34.2025.8.11.0003
, proferida em
15/01/2026
pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido de anulação do leilão extrajudicial e reconheceu a validade dos atos expropriatórios.

A embargante invoca o art. 493 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Sustenta que a sentença de improcedência proferida na ação anulatória constitui inequívoco fato superveniente que altera substancialmente o panorama fático-jurídico que fundamentou o acórdão embargado, devendo ser reconhecido e valorado por este Órgão Colegiado.

Com efeito, a análise da sentença proferida na ação anulatória revela que o magistrado de primeiro grau, após cognição exauriente, concluiu pela regularidade do procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária.

A sentença consignou que
"não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide" e que "há provas suficientes a demonstrar que o ato levado a efeito pela parte ré, não feriu as normas pertinentes à espécie."

O magistrado fundamentou sua decisão no sentido de que
"a parte autora foi notificada para purgar a mora, restara silente"
e que
"não há que se falar em irregularidade, uma vez que a parte autora foi notificada para purgar a mora, restara silente."

Concluiu que
"

a notificação é válida, pois foi enviada para o endereço estipulado no contrato, em claro cumprimento do dever de boa-fé objetiva."

Quanto à alegação de nulidade decorrente de ausência de notificação relativa ao leilão extrajudicial, o magistrado destacou que
"a autora já tinha plena ciência da realização de que poderia ocorrer o leilão, caso a mora não fosse purgada, pois confessa, em sua inicial que estava em débito junto ao autor – dificuldade financeira."

A sentença foi categórica ao afirmar que
"não há outro caminho a ser trilhado, a não ser a improcedência do pedido", julgando "
IMPROCEDENTE
a presente Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial promovida por
JEFERSON MARTINOVSKI
e
KATIANA ROCHA MATOS MARTINOVSKI
, em desfavor de
TRAVESSIA SECURITIZADORTA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
."

Nesse contexto, impõe-se analisar o fato superveniente à luz do
princípio da devolutividade restrita.

Embora a embargante sustente que a sentença de improcedência na ação anulatória constitui fato superveniente que deveria ser apreciado por esta instância recursal, tal pretensão esbarra em princípios fundamentais do sistema recursal brasileiro, notadamente o princípio da devolutividade restrita e o princípio da adstrição.

Com efeito, a sentença proferida na ação anulatória, proferida em 15 de janeiro de 2026, constitui
fato ocorrido posteriormente à decisão liminar de reintegração de posse
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR no 1013662-51.2025.8.11.0003
, que foi objeto do agravo de instrumento, que assentou-se na incerteza quanto ao desfecho da ação anulatória e na plausibilidade jurídica das alegações de nulidade dos atos expropriatórios. Trata-se, portanto, de fato novo superveniente ao processo reintegratório de origem, que não foi submetido à apreciação do Juízo de origem.

É cediço que o efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento limita-se à matéria impugnada, conforme dispõe o art. 1.013 do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao agravo de instrumento. O tribunal
ad quem
não pode conhecer de questões não submetidas ao Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No caso dos autos, o acórdão embargado analisou a regularidade da concessão da liminar de reintegração de posse com base nos elementos fáticos e jurídicos existentes à época da prolação da decisão agravada. A sentença proferida na ação anulatória, por ser posterior, não integrava o conjunto probatório e fático que fundamentou a decisão de primeiro grau.

Nesse contexto, a sentença proferida na ação anulatória, que julgou
improcedente
o pedido e
reconheceu a validade
dos atos expropriatórios e a consolidação da propriedade,
não

altera
o panorama fático-jurídico que fundamentou o acórdão embargado.

Isso porque à luz do princípio da adstrição e dos limites objetivos da devolutividade recursal, não cabe à instância recursal, de ofício ou a requerimento da parte, desconstituir a decisão agravada por fato superveniente que não foi submetido ao crivo do Juízo de origem.

Permitir que esta Corte aprecie e valorize a sentença proferida na ação anulatória implicaria evidente supressão de instância, privando o Juízo de primeiro grau do exercício de sua competência funcional para apreciar os fatos novos ocorridos no processo de origem.

Com efeito, o Juízo de origem, no bojo da ação de reintegração de posse, possui competência e poder jurisdicional para rever a decisão liminar anteriormente proferida, especialmente diante de fatos novos que possam influir no deslinde da causa.

O art. 296 do Código de Processo Civil estabelece que:

“A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.”

Assim, compete ao Juízo de origem, e não a esta instância recursal, apreciar o impacto da sentença proferida na ação anulatória sobre a manutenção ou revogação da liminar de reintegração de posse.

A embargante possui os meios processuais adequados para requerer ao Juízo de origem a reconsideração da decisão que suspendeu a liminar de reintegração de posse, mediante petição simples instruída com a sentença proferida na ação anulatória, oportunidade em que o magistrado de primeiro grau poderá exercer seu poder jurisdicional de forma plena e adequada.

Portanto, não cabe a este Órgão Colegiado, em sede de embargos de declaração, apreciar e valorar fato superveniente que não foi submetido ao Juízo de origem, sob pena de violação aos princípios da devolutividade restrita, da adstrição e da vedação à supressão de instância.

Ressalvo que compete ao Juízo de origem, no bojo da ação de reintegração de posse, apreciar o impacto da sentença proferida na ação anulatória sobre a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse, assegurando-se à embargante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa perante o Juízo competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo, inalterado o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026